Tribunal: TJPA
Processo: 0802992-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802992-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JOSE NILTON COSTA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso a parte não atenda à determinação emende a inicial o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, ocasião em que será analisado se a via original do contrato firmado entre as partes é ou não documento essencial para ajuizamento da ação, não havendo falar em prejuízo ou urgência ao recorrente.

3.

A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão monocrática, por meio da qual não conheci o recurso de agravo de instrumento em razão da decisão agravada não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência na apreciação da matéria versada no recurso, nos termos do julgamento do REsp nº 1704520/MT (TEMA 988), conforme transcrição a seguir:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que a recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que a matéria recursal não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/2015.

Pois bem, o artigo 1.015, do CPC, enumera as hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. Eis o teor da norma legal:

(...)

Da leitura do artigo, vê-se que não está presente o despacho que determina a emenda da petição inicial.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, a decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial, não é passível de reanálise por meio de agravo de instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente agravo de instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do /artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

No recurso, defende que ser cabível o recurso de agravo de instrumento porque a decisão proferida pelo juízo de origem se enquadraria no inciso I do art. 1.015, CPC, em virtude de ter determinado exibição do contrato original. Defende, ainda, que o caso se amoldaria à taxatividade mitigada firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ, argumentando que a urgência estaria demonstrada na inadimplência do devedor fiduciário, o qual está usufruindo o bem sem sofrer qualquer consciência de sua irresponsabilidade, estando o credor impedido de exercer seu direito de apreender o veículo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e devidamente preparado.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento em razão da decisão agravada não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência na apreciação da matéria versada no recurso, nos termos do julgamento do REsp nº 1704520/MT (TEMA 988).

Na hipótese em questão, o agravante alega que o juízo singular determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário firmada pelo agravado, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento, a pretensão recursal visava a reforma dessa determinação em virtude da desnecessidade da juntada do original do título, no entanto, referido recurso nem chegou a ser conhecido porque a matéria tratada não estava incluída dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC e porque não haveria urgência na análise desse assunto decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No agravo interno, o ora recorrente defende a tese da urgência porque o agravado se encontra em débito com a instituição financeira, tendo sido, inclusive, comprovada a mora dele, preenchendo os requisitos necessários para concessão da liminar.

Entendo não assistir razão à agravante.

A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso a parte não atenda à determinação emende a inicial o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, ocasião em que será analisado se a via original do contrato firmado entre as partes é ou não documento essencial para ajuizamento da ação, não havendo falar em prejuízo ou urgência ao recorrente.

Nesse sentido, tanto a 1ª quanto a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, assim se posicionaram:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. A DECISÃO, OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL E SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.015 E 1.001 DO CPC ATUAL (ANTIGO ART. 504). APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC (ANTIGO 557). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento, considerando o relator que o recorrente havia se voltado contra despacho de mero expediente, uma vez que a decisão, objeto do agravo de instrumento, se tratava da determinação para emendar a petição inicial para juntada de contrato original do negócio jurídico, firmado entre as partes.

II - A decisão que determina a emenda da petição inicial, ainda que sob pena de indeferimento, não é passível de agravo de instrumento, primeiro, porque, de acordo com nova sistemática processual, não se encontra no rol de art. 1.015, e, segundo, porque não se trata de decisão interlocutória, e sim de despacho de mero expediente, que faz referência o art. 1.001 do CPC atual (antigo art. 504). Precedentes.

III ? Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, nos moldes do art. 932, III do CPC atual (antigo art. 557)

(2018.02292518-96, 191.883, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-08)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMENDA À INICIAL.

DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- O agravante alega que ao contrário do que julgou o magistrado a matéria processual arguida em recurso de agravo de instrumento encontra-se no rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC.

- Consigno, que decisão que não conheceu do agravo de instrumento está embasada em entendimento do próprio STJ que se já posicionou defendendo que "contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório". (AGA 200601248675, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:23/10/2008 II - Agravo de instrumento não conhecido.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

(2017.05354468-98, 185.372, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2018-02-05)

Ademais, registra-se que a apresentação da via original do contrato nas ações de busca e apreensão é exigência
[1]
, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, dada a necessidade de evitar a circulação do título.

Ademais, não há que se falar em enquadramento da decisão agravada em determinação de exibição de documento, posto que não se trata de pedido cautelar, mas sim uma exigência admitida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, como visto.

Assim, considerando que a agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, impõe-se o seu desprovimento.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expostos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 8556578.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
REsp 1277394 / SC

Belém, 14/07/2022